Tribunal: TJPA
Processo: 0002664-88.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002664-88.2017.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MANOEL RODRIGUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.

REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIÁRIAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de Obrigação de Fazer. Autor necessitando realizar procedimento cirúrgico urgente de revascularização miocárdia com uso de extracorpórea com 2 ou mais enxertos, conforme laudo médico.

II- Preliminar de perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da liminar. O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

III–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

V- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VI-
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos.

VII- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ E PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
,

inconformados com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Santarém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MANOEL RODRIGUES CARNEIRO
.

Narram os autos que o autor necessita realizar com urgência uma cirurgia de revascularização miocárdia com uso de extracorpórea (c/ 2 ou mais enxertos), em razão de está com insuficiência coronária grave, conforme laudo médico acostado aos autos.

A liminar foi concedida (ID 1439623) e confirmada quando da prolação da sentença, nos seguintes termos (ID 1439641):

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado por MANOEL RODRIGUES CARNEIRO, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, e confirmo a liminar deferida às fls. 42/43v, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a)

Considerando o cumprimento da liminar, determino que os Requeridos realizem, de forma solidária, por meio dos órgãos responsáveis, o IMEDIATO tratamento, fornecimento dos insumos e dos fármacos, enquanto se fizerem necessários no Município de Santarém/PA;

b)

Paguem ao autor, as diárias determinadas na liminar, a serem somadas em liquidação de sentença.

Estipulo, para o caso de descumprimento judicial, o bloqueio do valor de R$ 30.000 (trinta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos gestores. (...)”

O Estado do Pará e o Município de Santarém interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1439642), o Estado do Pará alega a preliminar de perda superveniente do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar, pleiteando a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, tece breves comentários sobre o tratamento fora de domicilio e a responsabilidade exclusiva do Município de Santarém quanto ao pagamento das diárias do TFD.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo sem julgamento de mérito, ou ainda para afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo pagamento das diárias do tratamento fora de domicilio.

O Município de Santarém, por sua vez, também alega a perda superveniente do objeto da ação e sustenta que o pagamento das diárias do TFD depende da disponibilidade orçamentária do município, pugnando, ao final, pelo provimento do apelo no sentido de julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito.

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença e o desprovimento dos recursos (ID 1439645).

Recurso recebido apenas do efeito devolutivo (ID 1465180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 3352911).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre a necessidade urgente do apelado em realizar a cirurgia de revascularização miocárdia com uso de extracorpórea (c/ 2 ou mais enxertos), conforme prescrição médica.

Antes de adentramos nas razões de mérito, mister se faz a análise e julgamento das preliminares arguidas.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO

Tanto o Estado do Pará quanto o Município de Santarém suscitaram a perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento integral da liminar, pugnando pela extinção do processo sem julgamento de mérito.

A preliminar não merece prosperar.

O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o Estado alega que a responsabilidade pelo pagamento das diárias do TFD seria do Município de Santarém enquanto que o Município sustenta que o pagamento dependeria da disponibilidade financeira do ente público a qual é inexistente.

Pois bem.

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Compulsando o caderno processual, constata-se que com a inicial foram juntados o laudo médico com a especificação da doença que acomete o autor; cadastro para realização da cirurgia; laudo para solicitação de internação hospitalar e laudo médico de tratamento fora do domicilio, todos devidamente assinados por profissionais do SUS (ID 1439621-Pág. 18/27).

O laudo para tratamento fora do domicilio, emitido pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará, atesta a inexistência da especialidade pretendida pelo autor naquela unidade de saúde, justificando a necessidade de acompanhante em razão de se tratar de procedimento invasivo, com risco de vida.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como um direito social, ao passo que o artigo 196º, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do autor/apelado ao tratamento médico prescrito por profissional da saúde, e por conseguinte, inegável seu direito ao recebimento das diárias do TFD. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município requerido do dever referente ao pagamento das diárias solicitadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TERIA PREENCHIDO OS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA SAS N.º 55/99 PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (AJUDA DE CUSTO). AUTORIZAÇÃO DO ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. PAGAMENTO, INCLUSIVE, DE DETERMINADAS DIÁRIAS. PRERROGATIVAS QUE EXIMEM O PACIENTE DE APRESENTAR QUALQUER OUTRA COMPROVAÇÃO ACERCA DE SEUS GASTOS. BENESSE DEVIDA.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a necessidade de realização de tratamento médico pelo sistema único de saúde fora do domicílio do paciente, impõe-se o pagamento, pelo Estado, das despesas de transporte e estadia"
(TJSC, Apelação cível n. 2007.005684-0, de Araranguá. Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros). (AC n. 2011.001564-1, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 27.9.2011)

CIVIL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - DIÁRIAS.

É obrigação de o Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa" Tratamento Fora do Domicílio - TFD "e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. Comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança.
[...] (AC n. 2010.064579-5, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 2.8.2011)

Ademais, como é cediço, no direito, o ônus da prova incumbe a quem alega, isto é, ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Sendo usado como argumento defensivo caberia ao ente público comprovar de forma induvidosa a ausência de recursos, inclusive apresentando dados claros e objetivos de seu orçamento e não simplesmente apresentar uma alegação genérica desprovida de qualquer substrato fático.

Pela analise dos autos, resta claro, portanto que o Município de Santarém não se desincumbiu de provar a inexistência de recursos financeiros necessários ao pagamento das diárias de TFD, limitando-se a fazer meras alegações acerca da necessidade de disponibilidade financeira do Município para tanto.

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida ou fazer prevalecer um interesse financeiro e secundário do Município, deve-se priorizar o respeito indeclinável à vida.

Quanto a alegação do Estado do Pará de que a responsabilidade pelo pagamento seria exclusiva do Município de Santarém, esta não merece prosperar, haja vista a responsabilidade solidária dos entes federados no atendimento aos pleitos relativos à saúde e assistência pública, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta a responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A presente divergência (legitimidade passiva do Estado para integrar a lide e legitimidade ativa do Ministério Público, que pretende o fornecimento de medicamentos à menor cuja provedora não dispõe de recursos para custear o tratamento médico) não guarda similitude com a matéria submetida ao procedimento do art. 543-C do CPC no REsp 1.102.457/RJ. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes.
3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que visa ao fornecimento de medicamento a pessoa que não tem condições financeiras de arcar com o tratamento médico, por se tratar de direito indisponível. Precedentes. 4. Reavaliar a necessidade, ou não, da prova pericial requerida, a fim de verificar a existência de cerceamento de defesa, exige análise de provas e fatos, o que atrai para o recurso especial o óbice da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no REsp: 1297893 SE 2011/0269581-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO - RECUSA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE: 815854 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Santarém, para no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos. Em sede de Reexame Necessário, sentença inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/03/2021